Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707052-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BUSINESS BRASIL IMOVEIS LTDA, LUCIANO FERNANDO GUIMARAES GONZALEZ EMBARGADO: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR, BRENO DA SILVA BRANDAO, BUSINESS BRASIL IMOVEIS LTDA, LUCIANO FERNANDO GUIMARAES GONZALEZ DESPACHO Intimem-se o autor e as rés para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ambas as partes, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator